Tribunal: TCU
Processo: 002.327/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 404/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 23/2023 sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caxias/MA, com orçamento sigiloso, cujo objeto é "Formação e Registro de preços para futura aquisição de materiais médico-hospitalares para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde de Caxias/MA" (peça 8, p. 1), Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos, às peças 17-18; Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade cabíveis ao tipo processual em exame; Considerando, quanto ao tempo de "duas horas", supostamente irregular, para que o licitante envie documentação requisitada pelo pregoeiro para complementar a proposta apresentada, que essa previsão está de acordo com o prazo mínimo descrito no §2o do art. 38 do Decreto 10.024/2019, considerando que a cláusula 8.6.1. do edital estabelece que o prazo de "duas horas" previsto na cláusula 8.6. poderá ser prorrogado pelo pregoeiro, e que, em outras palavras, trata-se de prazo mínimo definido no edital em consonância com o citado decreto, visto que pode ser prorrogado mediante justificativa do licitante; Considerando, sobre a noticiada cláusula abusiva e desconexa com licitação na modalidade pregão, que não se vislumbra a irregularidade levantada pelo representante, visto que a cláusula 8.6.3 está em consonância com a jurisprudência do TCU, que é pacífica no sentido de que se pode exigir amostra do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar no âmbito de pregão, a fim de aferir a qualidade do produto ofertado; Considerando, quanto à alegada exigência de prazo máximo de "duas horas" para o envio de eventual documentação de habilitação complementar do licitante, sob pena de inabilitação, contrariando o que dispõe o §9o do art. 26 c/c o §2o do art. 38 do Decreto Federal 10.024/2019 (cláusula 9.3), que, de fato, diferentemente do disposto na cláusula 8.6.1 - em que o edital estabeleceu a possibilidade de prorrogação, mediante justificativa do licitante, além das "duas horas" para o envio de documentação complementar à proposta de licitante, conforme análise realizada mais acima nesta instrução -, depreende-se da leitura da cláusula 9.3 que o edital determina um "prazo máximo", sem possibilidade de prorrogação justificada e sob pena de inabilitação, o que afronta o §9o do art. 26, c/c o §2o do art. 38 do Decreto 10.024/2019, no sentido de que "duas horas" seria o tempo mínimo para que o licitante providenciasse a documentação requisitada Considerando, nesse contexto, que é plausível afirmar que em tese há restrição do caráter competitivo da licitação, nos termos do §1o, inc. I, do art. 3o da Lei 8.666/1993, mas que, por outro prisma, que em consulta ao sítio da internet onde ocorre a sessão do PE 23/2023, em 2/3/2023, se constatou que houve participação razoável de interessados e sem registro de desclassificação de licitante por não atendimento à cláusula 9.3 do edital, o que se pode inferir que não se materializou o possível prejuízo à competividade, consoante dispõe o chat das mensagens da sessão pública do PE 23/2023, extraído da ata parcial (peça 16, p. 2060-2109); Considerando, quanto ao rol de documentos sem nexo legal, relacionado à exigência indevida da cédula de identidade dos sócios e responsáveis pela empresa licitante (cláusula 9.8.1), que, ao contrário do que defende o representante, existe previsão legal para a exigência da cédula de identidade daqueles que administram a sociedade empresarial, para fins de habilitação jurídica na licitação; Considerando, quanto à potencial ampliação indevida dos meios de comprovação da qualificação econômico-financeira por parte dos licitantes (cláusula 9.10.4), que a ampliação desses meios segue o que preceitua o §2o do art. 31 da Lei 8.666/1993, elevando a competitividade do certame por aumentar o leque de possibilidades de comprovação econômico-financeira do licitante, a ser, por óbvio, devidamente avaliada pelo órgão contratante, e que estaria errada a Prefeitura de Caxias/MA caso estabelecesse cumulativamente no edital as exigências de capital mínimo e patrimônio líquido mínimo, o que afrontaria a jurisprudência desta Corte de Contas, cristalizada na Súmula TCU 275; Considerando, no que se refere à alegada exigência de habilitação técnica, que não é compatível com parte dos itens licitados, que, em tese, os itens 48, 49, 53 e 75 exemplificados pelo representante não deveriam seguir a exigência das cláusulas 9.12 e 9.13 do edital, uma vez que poderiam ser fornecidos por licitante que não necessite obrigatoriamente ter as autorizações dos órgãos de vigilância sanitária para comercializar o referido produto, podendo se concluir pela plausibilidade jurídica dos argumentos oferecidos pela representante, mas que, em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura de Caxias, em 2/3/2023, se verificou que para os itens exemplificados pelo representante houve participação razoável de licitantes com lances e propostas, obtendo-se descontos de até 67%, sem prejuízo em concreto advindo da potencial restrição à competitividade editalícia, em abstrato; Considerando, ante o exposto, que as falhas noticiadas podem ser tidas como meramente formais, inexistindo interesse público na atuação desta Corte obstando a continuidade da presente contratação, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferindo o pedido de medida cautelar pleiteado, com o arquivamento do presente processo, dando ciência ao representante e à Prefeitura Municipal de Caxias/MA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.327/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caxias - MA. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ciro Alexandre de Carvalho (29525/OAB-CE), representando Globomed Distribuidora de Medicamentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Caxias/MA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 23/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2. exigência da cláusula 9.3 do edital que determina um " prazo máximo de duas horas " para o envio de documentação complementar à habilitação de licitante, sem possibilidade de prorrogação justificada e sob pena de inabilitação, o que afronta o §9o do art. 26, c/c o §2o do art. 38 do Decreto 10.024/2019, no sentido de que " duas horas " seria o tempo mínimo para que o licitante providenciasse a documentação requisitada, o que frustra o caráter competitivo da licitação, nos termos do §1o, inc. I, do art. 3o da Lei 8.666/1993; e 1.6.3. exigência genérica nas cláusulas 9.12 e 9.13 do edital para todos os itens da licitação, para que o licitante apresente atestado/alvará/certificado expedido por órgão de vigilância sanitária do seu domicílio ou sede, bem como autorização de funcionamento perante a Anvisa, quando alguns dos itens não precisariam dessa exigência, o que compromete o caráter competitivo da licitação, nos termos do §1o, inc. I, do art. 3o da Lei 8.666/1993.